Tribunal: TJMT
Processo: 1007816-03.2018.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007816-03.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JONHATHAN ARRUDA DE CAMPOS - CPF: 052.663.991-12 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), PST ELETRONICA LTDA - CNPJ: 84.496.066/0007-08 (APELADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVIÇO DE RASTREAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JONHATHAN ARRUDA DE CAMPOS, visando reformar a sentença de ID. 119280958, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1007816- 03.2018.8.11.0002, ajuizada em face de PST ELETRÔNICA LTDA,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de ID. 119280966, a apelante alega preliminarmente que teve seu direito de defesa cerceado. No mérito, aduz que realizou uma contratação com a requerida para serviço de rastreamento, no entanto, ao ter sua bicicleta roubada, a requerida não conseguiu localizá-la.

Sendo assim, requer a reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes, ante a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

Contrarrazões no ID. 119280972, por meio da qual a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte apelante sustenta que sua defesa foi cerceada uma vez que a MM. Juízo
a quo
julgou o feito antecipadamente.

Pois bem.

Coaduno com o entendimento do d. julgador, tendo em vista o robusto conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Como se não bastasse, as provas pretendidas pelo apelante são completamente desnecessárias para resolução do feito, uma vez que todas as matérias controvertidas são de direito e baseiam-se em documentos já juntados aos autos, não havendo necessidade de se colher novas provas.

Dessa forma, não caracterizado o alegado cerceamento de defesa, posto que cabe ao julgador determinar provas e argumentos necessários para decidir, devendo ser rejeitada a preliminar aventada pela apelante.

Quanto ao mérito, a autora busca a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais e materiais, ante a falha na prestação do serviço, haja vista que contratou com a requerida o serviço de rastreamento, no entanto, ao ter sua bicicleta roubada, a requerida não conseguiu localizá-la.

Em contrapartida, a requerida aduz que a parte autora não realizou nenhum pagamento do serviço contratado.

Pois bem.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Da análise detida do acervo probatório juntado nos autos, verifico que o contrato foi juntado nos autos, no entanto, a parte autora não juntou nenhum documento que comprove o pagamento do serviço de rastreamento, e, embora a relação jurídica entre as partes se enquadre na relação de consumo, sendo regida pelos ditames do código consumerista, este fato não exime a autora de provar
o mínimo do alegado
, assim, verifico que sua pretensão ficou apenas no campo da argumentação, fato este bem observado pelo Juízo
a quo
em sua sentença, confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis:

“Ora, se a contratação é fato incontroverso nos autos, incumbiria ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, (artigo 373, inciso I, do CPC), demonstrando o pagamento das mensalidades da contratação, e à míngua de qualquer demonstração de que houve a conduta ilícita imputada à requerida, impossível é a condenação nos danos morais e materiais pleiteados.

Em matéria de pagamento, a regra é a de que ele não se presume, salvo, nos casos expressamente previstos em lei e a teor do previsto no art. 373, I, do CPC e no art. 320 do CC, o ônus da prova do pagamento compete ao devedor, ora autor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUTORA QUE ALEGA TER QUITADO A DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO COMPETE AO DEVEDOR E NÃO AO CREDOR. INSCRIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Em matéria de pagamento, a regra é a de que ele não se presume, salvo1. nos casos expressamente previstos em lei. 2. A teor do previsto no art. 373, I, do CPC e no art. 320 do CC, o ônus da prova do pagamento compete ao devedor e não ao credor. 3. No caso vertente, a autora afirmou que quitou o débito em 2014, porém não tem os comprovantes em razão de suposto alagamento em sua residência. Contudo, a autora não comprovou a ocorrência do aludido alagamento e concordou com o julgamento antecipado do feito. Assim, diante da absoluta ausência de provas do pagamento, deve ser provido o recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. 4. Recurso provido. 5. Diante do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência. Custas processuais devidas (Lei Estadual no. 18.413/2014). (TJPR - 2a Turma Recursal - 0019348-97.2017.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz Alvaro Rodrigues Junior - J. 07.03.2018) (grifei).

Desta feita, não tendo o autor comprovado o pagamento de nenhuma das parcelas do contrato firmado com a requerida, não tem direito a contraprestação dos serviços, devendo a ação ser julgada improcedente. ”- grifo nosso.

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observada a assistência judiciária concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022